Tribunal: TCU
Processo: 033.843/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja)  exercício 2013. Análise da alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Barreiros/PE, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 150.961,50 8/8/2013 150.961,50 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem 9.2 comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Artur Soares de Avellar Júnior as seguintes multas: 9.4.1. R$ 50.000,00, com fulcro nos arts. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.4.2. R$ 8.000,00, com base no art. 58, inciso I, da aludida norma; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando paga após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Barreiros/PE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.